Tribunal: TJSP
Processo: 2192611-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento. Notícia de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, após remessa dos autos à Mesa, com sobrestamento da execução fiscal até o julgamento definitivo do Tema 300 do STF. Hipótese de carência superveniente. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192611-82.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante Y.E. ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31114 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo interno no 2192611-82.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Y.e. Assessoria e Comércio Ltda. - Epp
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que julgou
prejudicado agravo de instrumento. Notícia de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, após remessa dos autos à
Mesa, com sobrestamento da execução fiscal até o julgamento
definitivo do Tema 300 do STF. Hipótese de carência
superveniente. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo interno em face de decisão monocrática (fls.
50/51) que julgou prejudicado agravo de instrumento, interposto para atacar
decisão do Juízo que indeferiu penhora de bens ofertados, nos autos de execução
fiscal ajuizada para cobrança de ISS sobre remuneração decorrente de contrato de
franquia.
Sustenta que, ao contrário do consignado no Acórdão, não houve
substituição da decisão agravada, que simplesmente foi complementada pelo
Juízo, não tendo ocorrido, assim, perda do objeto do recurso.
Destaca, ademais, que há prova nos autos de que os bens
oferecidos são insuficientes para garantia da dívida.
Pleiteia, assim, acolhimento do recurso, para que seja julgado e
provido o agravo de instrumento.
Apresentada contraminuta (fls. 20/23).
É o relatório.
O recurso perdeu objeto.
Isso porque, após remessa dos autos à Mesa, noticiou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante decisão do Juízo no sentido da suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários exigidos na execução fiscal, bem como o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 300 pelo STF (fls. 27/30).
Ante o exposto, diante da carência superveniente de interesse
recursal, não se conhece do agravo interno.
João Alberto Pezarini
Relator